Tribunal: TJSP
Processo: 2166966-89.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos declaratórios. Alegação de impropriedade no julgado pela fundamentação em documentos juntados após o prazo assinalado e que seriam insuficientes para comprovar a ausência de direito dos autores. Questionamento sobre a veracidade das informações das radiografias, além de declarar que não houve juntada das radiografias de 7 autores.

Entendimento pacificado a respeito da validade e da

Ementa:

Embargos declaratórios. Alegação de impropriedade no julgado pela fundamentação em documentos juntados após o prazo assinalado e que seriam insuficientes para comprovar a ausência de direito dos autores. Questionamento sobre a veracidade das informações das radiografias, além de declarar que não houve juntada das radiografias de 7 autores.

Entendimento pacificado a respeito da validade e da suficiência das radiografias, cujo conteúdo somente pode ser afastado ante a apresentação de contraprova, a cargo do interessado. Constatação, ademais, da apresentação da radiografia de todos os autores, incluindo as dos 7 autores mencionados nos embargos.

Sentença condenatória proferida na ação civil da Telefônica (participações acionárias). A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Art. 509, § 4o, do CPC. Tribunal que, na qualidade de guardião da sentença da ACP pode e deve, se o caso, flexibilizar regras processuais para cumprir os exatos termos do julgado. Impossibilidade de deferir valores não abarcados no título em função de sanção processual. Estão ausentes os requisitos de cabimento do presente recurso dispostos nos incisos I, II e III do art. 1.022 do NCPC.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2166966-89.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes ANTONIO VILLAR FERNANDEZ, JOSÉ
EDVALDO DOS SANTOS, ADRIANA PAULA ALVES DE SOUZA GROSS, ANA
MARIA
SEGURO
CONSTANTINO,
ROBERTO
AIRTON
MACKEVICIUS,
VIRIATO ARENDA FILHO, CARLOS ROBERTO NOGUEIRA, CICARO IZAQUE
DE MACEDO, KLEBER VAIANO JÚNIOR, EUNICE MARIA DOS SANTOS
CAMPOSS, HIDEMITSU OSHIRO, IARA OLIVEIRA ARAÚJO BOTELHO
FERREIRA, VALDIR CEZAR GROSS, LUZANA MACKEVICIUS BERNARDES,
PAULO
MACKEVICIUS
NETO,
NEIDE
PEREIRA
BARBOSA,
MARIA
APARECIDA FERNANDES GONÇALVES, MARLENE FARIAS LEITE DA SILVA
RAMOS, MARIA DO PARTO DOS SANTOS CRUZ, MARIA APARECIDA
FERNANDES, MARCUS VINICIUS BIU SOARES, IRINEU MARTINEZ RAMOS e
MIRIAN FARIAS LEITE REGALADO DA SILVA, é embargado TELEFÔNICA
BRASIL SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166966-89.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
Relator
Assinatura Eletrônica
VOTO No 78317a.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2166966-89.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
EMBARGTES: ANTONIO VILLAR FERNANDEZ, JOSÉ EDVALDO DOS SANTOS,
ADRIANA
PAULA
ALVES
DE
SOUZA
GROSS,
ANA
MARIA
SEGURO
CONSTANTINO, ROBERTO AIRTON MACKEVICIUS, VIRIATO ARENDA FILHO,
CARLOS ROBERTO NOGUEIRA, CICARO IZAQUE DE MACEDO, KLEBER VAIANO
JÚNIOR, EUNICE MARIA DOS SANTOS CAMPOSS, HIDEMITSU OSHIRO, IARA
OLIVEIRA ARAÚJO BOTELHO FERREIRA, VALDIR CEZAR GROSS, LUZANA
MACKEVICIUS BERNARDES, PAULO MACKEVICIUS NETO, NEIDE PEREIRA
BARBOSA, MARIA APARECIDA FERNANDES GONÇALVES, MARLENE FARIAS
LEITE DA SILVA RAMOS, MARIA DO PARTO DOS SANTOS CRUZ, MARIA
APARECIDA FERNANDES, MARCUS VINICIUS BIU SOARES, IRINEU MARTINEZ
RAMOS E MIRIAN FARIAS LEITE REGALADO DA SILVA
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL SA
Embargos declaratórios. Alegação de impropriedade no julgado
pela fundamentação em documentos juntados após o prazo
assinalado e que seriam insuficientes para comprovar a ausência
de direito dos autores. Questionamento sobre a veracidade das
informações das radiografias, além de declarar que não houve
juntada das radiografias de 7 autores.
Entendimento pacificado a respeito da validade e da suficiência
das radiografias, cujo conteúdo somente pode ser afastado ante a
apresentação de contraprova, a cargo do interessado. Constatação,
ademais, da apresentação da radiografia de todos os autores,
incluindo as dos 7 autores mencionados nos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166966-89.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
Sentença condenatória proferida na ação civil da Telefônica
(participações acionárias). A liquidação está contida nos limites do
julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu
espectro. Interpretação restritiva. Art. 509, § 4o, do CPC. Tribunal
que, na qualidade de guardião da sentença da ACP pode e deve, se
o caso, flexibilizar regras processuais para cumprir os exatos
termos do julgado. Impossibilidade de deferir valores não
abarcados no título em função de sanção processual. Estão
ausentes os requisitos de cabimento do presente recurso dispostos
nos incisos I, II e III do art. 1.022 do NCPC.
Embargos rejeitados.
Vistos.
A parte embargante opõe embargos de declaração em face
do acórdão prolatado pela Turma Julgadora, alegando que a documentação em
que se baseou a decisão não poderia ser levada em conta porque juntada após o
prazo assinalado e porque confeccionada unilateralmente, carecendo-lhe valor
probatório. Ademais, ressaltam que não foram apresentados quaisquer
documentos referentes aos contratos de alguns coautores. Pretendem o
aclaramento da questão e a habilitação das partes.
É o relatório.
Cabe iniciar citando um artigo fundamental do CPC (art. 509,
§4o): “Na liquidação é vedado discutir de novo lide ou modificar a sentença que a
julgou”.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material
no julgado que mereça saneamento por meio de embargos de declaração. O
embargante, na verdade, não se conforma com o resultado e quer obter a
reforma do julgado mediante embargos de declaração, o que não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166966-89.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
admitir.
Estão ausentes os requisitos de cabimento do presente
recurso dispostos nos incisos I, II e III do art. 1.022 do NCPC.
Ademais, independentemente de qual seja o expediente
apresentado, não há impedimento ou preclusão que obste o pronunciamento do
Tribunal sobre a adequação do procedimento levado a efeito para executar a
sentença da ACP. Veja-se que a 4a Câmara de Direito Privado foi considerada
preventa e o Desembargador Ênio Santarelli Zuliani juiz certo para julgamento de
todos os recursos. Esse reconhecimento declarado pela Turma Especial do
Direito Privado do Tribunal de Justiça foi publicado exatamente para que o
controle judicial das decisões se fizesse de modo concentrado, em uma exclusiva
unidade judiciária, para evitar decisões conflitantes e especialmente segurança
de que não se admitiria ingresso de pessoas não credenciadas no título.
O Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título executivo
da ação civil pública para agir com celeridade e eficiência, analisando os
documentos desde logo e independentemente do momento ou do tipo de decisão
que traz aquela habilitação ao nosso conhecimento. É de se determinar
ressarcimento nos termos exatos da sentença coletiva, que é de
interpretação restritiva. Isso significa que não se podem abrir exceções para
determinar pagamentos não conferidos pelo direito material executável ante
o descumprimento de eventuais normas de cunho processual, devendo-se,
se o caso, flexibilizar as regras da preclusão consumativa.
Ora, se a Telefônica oferece os documentos que foram
extraídos dos registros oficiais e demonstra que não foi adquirido o direito de
telefonia pelo plano de expansão, cabe a quem não concorda e que não junta
documento algum, provar que há defeito nessa documentação. Nada sendo
formulado, prevalecem os dados informados pela Telefônica e eles sustentam a
rejeição do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166966-89.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
Ainda, diferentemente do quanto alegado pelos embargantes,
a documentação referente aos coautores CÍCARO, HIDEMITSU, JOSÉ
EDVALDO, LIZEU, MARCUS VINÍCIUS, MARIA DO PARTO E VIRIATO foram
devidamente apresentados, respectivamente, nas fls. 336, 338, 344, 346, 340,
317, 348 e 352 dos autos de origem.
O voto fica mantido e permite que o autor desenvolva
recursos constitucionais, porque aqui no Tribunal não vai ter sucesso. O Tribunal
cumpre o que foi decidido e não altera a coisa julgada para atender interesses
particulares.
Frise-se que a motivação decorre da impossibilidade de
alterar o capítulo da sentença condenatória, não se podendo cogitar afronta aos
artigos 933, caput e parágrafo primeiro, 938 e seus parágrafos e 435 do CPC,
que não incidem para dar um direito que o litigante não ostenta para integrar a
liquidação de sentença.
O acórdão não padece de vícios que ensejassem qualquer
alteração, inclusive de resultado, nem mesmo o disposto no art. 486, § 1o, do
CPC, até porque não cabe qualquer outra fundamentação para rejeitar o pedido
de liquidação.
Ficam os embargos rejeitados.
ENIO ZULIANI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166966-89.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -